Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723106-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória pela qual se busca rescindir a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução no 0727677-57.2021.8.07.0001. Os autores alegam violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foram devidamente analisadas as provas que apresentaram. Aduzem ter apresentado laudo de avaliação do imóvel penhorado na execução a fim de demonstrar que o seu valor seria muito superior àquele apurado na avaliação oficial, adotada para fins de adjudicação pela parte exequente. Acrescem que não se levou em consideração o seguro prestamista da operação de crédito. Discorrem sobre o cabimento da tutela de urgência. Requerem a gratuidade de justiça. Por fim, pedem: “b) O deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender ação originaria para cancelar adjudicação do imóvel NO VALOR DE R$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais) e o leilão; (...) d) O deferimento da produção de provas nos termos do Art 972 do CPC, em espacial [sic] a avaliação das novas avaliação feita pela própria empresa SICRED NO VALOR DE R$ 14.389.616,00 (quatorze milhões trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e seis reais); e) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a sentença de ID 114852818, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de JULGAR SEUS EMBARGOS A EXECUÇÃO”. Pelo despacho de ID no 60140797, determinou-se a emenda à petição inicial para: regularizar a representação processual; complementar a qualificação das partes; comprovar os pressupostos da gratuidade de justiça; indicar objetivamente a decisão de mérito que se pretenderia rescindir; manifestar-se quanto à aparente decadência; e esclarecer o cabimento da ação rescisória no tocante à avaliação e à adjudicação do bem penhorado. Os autores apresentaram emenda à inicial, acompanhada de documentos (IDs nos 61246299 a 61247068), em que reiteram o pedido de gratuidade e esclarecem que a decisão que pretendem rescindir é a sentença dos embargos à execução. É o relato do necessário. Primeiramente, tendo em conta a presunção relativa de veracidade da afirmação de hipossuficiência, e considerando a documentação de ID no 61247063 a 61247068, defiro aos autores a gratuidade de justiça. Não obstante, a ação rescisória não pode ser admitida, haja vista a decadência consumada, nos termos do art. 975, do CPC. A sentença que se busca rescindir foi proferida em 07/2/22 e transitou em julgado em 8/3/22 (ID no 59949097, p. 246-249 e 251). Porém, a presente ação somente foi ajuizada em 6/6/24, quando decorridos mais de dois (2) anos. Embora tenha sido concedida a oportunidade para que os autores se manifestassem quanto à decadência constatada, como prevê o parágrafo único do art. 487, do CPC, eles não se manifestaram quanto ao ponto na emenda apresentada. Sendo assim, impõe-se o julgamento liminar de improcedência do pedido. Dessa forma, julgo liminarmente improcedente o pedido, ante a decadência, com amparo nos arts. 332, § 1o, 487, inciso II, e 975, todos do CPC, c/c com o art. 189, do Regimento Interno. Custas finais, se houver, pelos autores, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários, ante a ausência de citação da parte ré. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator